Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727882-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIANE DE CAMARGO PEREIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. SEM ACESSO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural. 2. A anotação indevida no sítio 'Serasa Limpa Nome’ é restrita ao usuário, mediante a utilização de senha e não havendo publicidade dos dados. 3. Os elementos dos autos demonstram que não houve negativação do consumidor, ainda que reconhecida a influência da anotação no credit score do consumidor. 4. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, do Código Civil, sustentando que as dívidas apontadas em seu CPF se encontram prescritas de forma que, passados mais de 5 (cinco) anos desde o seu vencimento, sem que a recorrida tenha tomado qualquer providência a fim de suspender ou interromper o prazo prescricional, resta nítida a prescrição da pretensão de cobrança por parte da requerida; b) artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que os cadastros de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos, de modo que, reconhecida a prescrição dos débitos, estes não podem ser mantidos na plataforma do SERASA LIMPA NOME. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de ter sido sucumbente a parte recorrida, bem como asseverando que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, deve observar o mínimo estabelecido no CPC e na tabela da OAB. Ao final, requer que eventuais intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. Na petição de ID 64143052, a recorrida pede que as futuras publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Rafael Furtado Ayres, OAB/DF 17.380. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, §5o, do CC, e 43, §1o, do CDC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, procedam-se às anotações necessárias para que as intimações relativas à recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. Indefiro, contudo, o pedido constante da petição de ID 64143052, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025